Tribunal: TJDFT
Processo: 0701315-45.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa. juizado especial cível. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. hurb tecnologia. expedição de ofícios. empresas gerenciadoras de pagamento. penhora. medida ineficaz. agravo conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelas EXEQUENTES em face de decisão proferida pelo juízo do 2a Juizado Especial Cível de Águas Claras/DF, no bojo do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no 0705810-10.2023.8.07.0010.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Não foram apresentadas as contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a possibilidade de reforma da decisão de origem, para determinar a expedição de ofício às operadoras de pagamento e instituições financeiras (PagSeguro, Mercado Pago, Pagar.me, PayPal, Iugu, Bcash, Cobre Fácil, PicPay Pro, PayU, Visa, Asaas, Appmax, Conta Azul, Cielo, Nibo e Banco Santander) para que realizem a penhora dos ativos financeiros da empresa HURB TECHNOLOGIES S.A.
III. Razões de decidir
4. As agravantes argumentam que os sistemas informatizados estão disponíveis para que o Poder Judiciário possa agir em colaboração com o cumprimento das condenações. Ressaltam que, a despeito das diligências empreendidas já há algum tempo, não têm obtido sucesso na localização de bens passíveis de penhora pertencentes ao agravado, motivo pelo qual solicitaram a penhora dos ativos financeiros derivados de operações de cartão de crédito, débito, pix e boleto bancário, junto às operadoras de pagamento e gerenciadoras de pagamentos e transações.
5. Consta de ID 70717801 que a demanda foi motivada pelo próprio descumprimento do reembolso solicitado pelas agravantes, sendo certo que a ré, além de lesar as agravantes, não cumpriu com suas obrigações em âmbito nacional (ID 70717801 - pág. 91). Em reforço, como consignado na origem, a ré responde por inúmeros processos neste TJDFT e em outros Tribunais, sendo certo que nas execuções em seu desfavor não há notícias de localização de bens passíveis de penhora.
6. Nesse contexto, a realização de diligências para a localização de bens deve se pautar pela adequação entre a medida requerida e a efetiva possibilidade de sucesso na satisfação do crédito. No caso em análise, há indícios concretos de que a medida pretendida pelas agravantes será infrutífera, seja pela inexistência notória de patrimônio em nome do devedor, seja por diligências anteriores frustradas que já esgotaram as possibilidades razoáveis de localização de bens, ou pela evidente condição de insolvência do devedor, que é de conhecimento amplo.
7. O Código de Processo Civil preconiza no art. 139, inciso IV, que o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Ainda nesse contexto, a busca pela satisfação do crédito deve ser realizada de forma eficiente, razoável e justa, evitando-se o dispêndio de recursos com diligências inúteis. Nesse aspecto, a expedição de ofícios não atende aos princípios da economia processual e da eficiência, pois não existem indícios de bens passíveis de constrição.
8. Ressalta-se que, na espécie, que a expedição de ofício para todas as empresas enumeradas traduz um mero formalismo processual, alheio aos princípios da efetividade, simplicidade e celeridade, gerando demandas excessivas às instituições e inviabilizando a prestação jurisdicional.
IV. Dispositivo e tese
9. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 139.